Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS ELETRÔNICOS. CONVOLAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO NÃO OFICIAL. ICP-BRASIL. VALIDADE. FORÇA EXECUTIVA. AUTENTICIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, que não reconheceu a validade da assinatura digital firmada mediante certificação não oficial, a qual se dá mediante registro no ICP-Brasil.
2. Estatui a Medida Provisória n. 2.200-2/2001 que em caso de assinatura firmada mediante certificação digital oficial (ICP-Brasil), haverá presunção legal de validade. Doutra via, em caso de certificação mediante certificado não oficial, a assinatura não gozará de presunção legal, contudo, poderá ser comprovada mediante outros meios.
3. A ausência de certificação oficial da assinatura digital oposta em contrato particular não significa automaticamente a sua invalidade ou falsidade, o que, evidentemente, poderá ser arguido pelo suposto subscritor, na forma do art. 373, inciso II do CPC, e será apurado no bojo da ação, seja ela executiva ou de conhecimento.
4. É validada a assinatura digital firmada mediante certificação digital não oficial em contrato, para o fim exclusivo de fundamentar a propositura de ação executiva, sem prejuízo de apuração acerca da sua validade em caso de impugnação apresentada pelo subscritor, na forma da lei.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.